Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-94.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1000533-94.2018.8.11.0044
RECORRENTE: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.
RECORRIDO: CELSO LEOPOLDO KOECHE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 48597984):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO NA INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE 30 DIAS DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA - ART. 308 DO CPC/2015 - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
O art. 308 do CPC estabelece que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, sob pena de cessar a eficácia da sua concessão em caráter antecedente (art. 309, II do CPC).” (N.U. 1000533-94.2018.8.11.0044, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 50467998).
Alega violação aos artigos 308, 309 e 1.022, I, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 53621990).
Contrarrazões (ID 56563999).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada omissão no acórdão recorrido. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 CPC/20015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.(...).”. (AgInt no AREsp 1197343/ SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação ao artigo 1.022, I, do CPC não apontou de forma específica e individualizada a obscuridade ou a contradição existente no acórdão, limitando-se em afirmar que a Câmara julgadora deixou de enfrentar os dispositivos indicados nas razões dos declaratórios, fato que impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 308 e 309 do CPC está amparada na alegação de que o acórdão recorrido não considerou como válido o pedido principal formulado pela Recorrente, visto que “demonstrou, cabalmente, que pretendia, num primeiro momento (cautelar), a sustação dos protestos dos cheques e, posteriormente, com a tempestiva ratificação da inicial (reconhecida pelo r. Juízo), nos termos do artigo 308 do CPC, o cancelamento dos protestos das cártulas”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso concreto, na petição inicial a apelada consignou que, Quanto à “lide e seu fundamento”, o Requerente informa que formulará, in opportuno tempore, e em acréscimo, o pedido principal, e de fundo, para que esse nobre Juízo determine, em definitivo, o CANCELAMENTO DO PROTESTO, invocando, então, como fundamentos, os mesmos já deduzidos em linhas anteriores (sic id no 46742238 - p. 11).
Ao final formulou as seguintes pretensões:
a) liminarmente, e inaudita altera pars, determinar que o 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis promova a sustação dos anunciados Protestos dos Cheques em anexo, ou o cancelamento do Protesto, se já efetivado, até final Sentença;
b) a citação do Requerido para, querendo, vir responder aos termos da presente, que, a final, se espera e requer venha a ter o seu pedido julgado procedente para o fito de mandar cancelar em definitivo os referidos protestos;
Apesar de defender que formulou o pedido principal conjuntamente na inicial, não é o que se verifica, já que o de cancelamento definitivo do protesto contido na letra “b” diz respeito à própria tutela buscada na cautelar requerida em caráter liminar na letra “a”.
E mais, assinalou expressamente ‘informa que formulará, in opportuno tempore, e em acréscimo, o pedido principal’
Portanto, o pedido principal, que é diverso do cautelar, não constou na inicial.”(ID 48597982)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI